Tribunal: TJDFT
Processo: 0732230-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONOMICO. DESCONTOS DE COPARTICIPAÇÃO EM FUNDO DE SAÚDE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para que o réu se abstenha de cobrar pela coparticipação em fundo de saúde da PMDF, bem como restitua todos os valores já descontados. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Incompetência. Valor da Causa. O art. 2o, caput, da Lei 12.153/2009 dispõe que os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para conciliação, processo e julgamento das “causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. O valor da causa, para fins de determinação da competência, orienta-se pelo proveito econômico buscado pelo autor. Precedente na Turma (Acórdão n.1118004, 07149552420178070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO) e no STJ (Resp. 1364429/RS 2013/0018318-0 Ministro HERMAN BENJAMIN). No caso, os documentos de ID. 30358824 e seguintes, demonstram que o valor devido pela autora a título de coparticipação junto ao fundo de saúde da PMDF, o qual pretende que não seja cobrado pela Administração Pública, perfazia o montante de R$114.461,75 em junho de 2021, quando ajuizada a presente ação, valor que ultrapassa, em muito, a competência dos juizados. Preliminar de incompetência que se reconhece, de ofício para extinguir o processo sem apreciação do mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei n. 9.099/1995.
3 – Recurso conhecido. Incompetência declarada de ofício. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

L